Tribunal: STF
Processo: RE 1453452
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que possui a seguinte ementa: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N° 14.230/21. APLICAÇÃO RETROATIVA.
 1.	A expressa incidência dos ‘princípios constitucionais do direito administrativo sancionador’ (art. 1°, § 4°) acarreta a retroatividade das disposições mais benéficas ao réu trazidas pela Lei Federal n° 14.230/21.
 2.	Hipótese em que a aplicação retroativa da legislação impõe a improcedência do pedido, ante a taxatividade atribuída ao art. 11 da Lei n° 8.429/92 pelo novo texto.
APELAÇÃO DESPROVIDA.” (documento eletrônico 29, p. 5) 

Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, violação do art. 5°, XL, da mesma Carta, sob o argumento de que a Lei 14.230/2021, que promoveu alterações na Lei 8.429/1992, não se aplica às ações de improbidade administrativa em curso. 

Sustenta-se que “a Constituição Federal expressamente dispôs que apenas a lei de caráter penal – e não a cível, a administrativa ou a proveniente de outros ramos do Direito – poderá retroagir para beneficiar o réu” (documento eletrônico 31, p. 6).

Em razão do julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989 RG/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes), os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão recorrido para observância do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Na sequência, o Tribunal de origem recusou-se a se retratar, tendo em vista que:

“[...] o precedente do Supremo Tribunal Federal debruçou-se sobre a retroatividade da norma no que diz respeito ao elemento subjetivo (dolo ou culpa) e à prescrição, não conflitando com a conclusão do acórdão ao rejeitar a pretensão autoral pela revogação expressa do dispositivo legal utilizado para embasar a imputação, relativo à tipificação do ato de improbidade administrativa.” (documento eletrônico 39, p. 4)

Após sua admissão, o recurso extraordinário foi remetido ao Supremo Tribunal Federal e a mim distribuído.

A pretensão recursal não merece acolhida.

Esta Suprema Corte, ao julgar o ARE 843.989 RG/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12/12/2022, fixou a seguinte tese:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (grifei)

No voto condutor do referido precedente, o Ministro Alexandre de Moraes assinalou que:

“Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada. Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada. 
Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário. 
Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente.” (grifei)

Nessa linha, ao examinar a mesma controvérsia ora em análise, assinalou o Ministro Dias Tofoli no julgamento do ARE 1.450.417/RS, DJe 4/9/2023:

“Apesar de reconhecer que o caso não se amolda especificamente ao Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, que trata da retroatividade da norma mais benéfica que excluiu a previsão de atos de improbidade culposos, o redator para o acórdão destaca que a lógica jurídica aplicável ao caso presente pode ser extraída daquele julgamento. 
Isso porque, embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/2021 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência - com a ressalva de meu posicionamento pessoal, conforme voto proferido no julgamento da repercussão geral -, a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum.”

Posto isso, com amparo no entendimento firmado no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 25 de setembro de 2023.

Ministro Cristiano Zanin
Relator